Tribunal: STF
Processo: ARE 1430214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base no art. 13, V, do RISTF, pelos seguintes fundamentos:



     “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). “



    2. A parte agravante reitera os argumentos anteriormente aduzidos no recurso extraordinário.



    3. O recurso interposto não pode ser conhecido, ante a inexistência de dispositivo regimental ou legal que autorize sua interposição em sede de recurso após decisão monocrática proferida em recurso extraordinário com agravo.



    4. Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do novo agravo e determino a certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente